Tribunal: TJDFT
Processo: 0718193-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 481/STJ. DEFERIMENTO.

1. Presentes elementos probatórios acerca da carência econômica alegada, sobretudo do déficit financeiro, encontra-se demonstrada a situação de miserabilidade exigida para o deferimento do benefício.

2. Presente documentação apta a demonstrar que o pagamento das despesas do processo vai inviabilizar as atividades da pessoa jurídica, a melhor solução que se alvitra é o deferimento do pedido de gratuidade.

3. Tal entendimento se coaduna com o constante no Enunciado 481 do STJ, redigido nos seguintes termos: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

4. Recurso provido.